Tribunal: TJBA
Processo: 8012350-92.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ZANDRA ANUNCIACAO ALVAREZ PARADA
Órgão julgador: ZANDRA ANUNCIACAO ALVAREZ PARADA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-06
Data de publicação: 2025-10-06

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8012350-92.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível AGRAVANTE: ESCOLAS REUNIDAS VALE DO SAO FRANCISCO LTDA - ME Advogado(s): VIANEI BEZERRA SIQUEIRA AGRAVADO: MARIA LUCINEIDE FERREIRA DE OLIVEIRA SOUSA Advogado(s): ACORDÃO AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. SUSPENSÃO DO PROCESSO. ART. 921, INCISO III, DO CPC. INDEFERIMENTO DE EFEITO SUSPENSIVO. AUSÊNCIA DE FUMUS BONI IURIS E PERICULUM IN MORA. RECURSO DESPROVIDO. DECISÃO MANTIDA. 1 – A parte agravante pretende a concessão de medida liminar para suspender os efeitos da decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 2ª Vara dos Feitos de Relações de Consumo, Cível e Comerciais da Comarca de Juazeiro – BA, que nos autos da Ação de Execução n.º 0503090-35.2016.8.05.0146, determinou a suspensão do feito. Alega a necessidade de prosseguimento da execução para que seja procedida novas tentativas para localização de bens penhoráveis da agravada. 2 – A concessão do efeito suspensivo em sede de Agravo de Instrumento exige a demonstração concomitante do fumus boni iuris (probabilidade do direito) e do periculum in mora (perigo de dano grave e de difícil reparação), nos termos do artigo 300 do Código de Processo Civil. 3 – Na hipótese vertente, constata-se que a probabilidade do direito (fumus boni iuris) suscitada pela parte agravante não sobejou demonstrada. O MM. Juiz de Direito de Primeiro Grau, de forma fundamentada, determinou diversas diligências para localização de bens da executada, tais como pesquisas via BACENJUD, RENAJUD, inclusão do nome da devedora no SERASA e no CNIB, bem como consulta a movimentações imobiliárias via DOI. Todas as tentativas restaram infrutíferas, conforme se depreende dos documentos constantes dos autos (IDs 305899500, 305899503, 305900106 e 380649956). 4 – O artigo 921, inciso II, do CPC prevê que a execução poderá ser suspensa por até 1 (um) ano, caso o executado não tenha bens penhoráveis, com a observância de que a suspensão não pode ser indefinida, devendo ser feita uma reavaliação periódica da situação, ficando suspenso o prazo prescricional conforme disposto na decisão agravada. 5 – A decisão agravada limitou-se a aplicar a regra processual pertinente, determinando a suspensão da execução pelo prazo máximo de um ano, sem extinguir o feito ou inviabilizar o prosseguimento em momento posterior, caso se encontrem bens da executada. 6 – Igualmente, não se vislumbra perigo de dano apto a justificar a antecipação da tutela recursal. A suspensão determinada é medida temporária e reversível, não resultando em prejuízo irreparável à agravante que poderá, dentro do prazo, provocar o andamento processual com novos requerimentos ou, posteriormente, prosseguir na execução caso haja êxito em localizar bens penhoráveis. A alegação de prejuízos de ordem meramente financeira não se mostra suficiente para caracterizar o periculum in mora, haja vista que o risco a ser considerado deve ser concreto e iminente, capaz de comprometer de forma grave e irreparável o direito da parte, o que não se verifica na espécie. 7 – Recurso conhecido e desprovido. Decisão mantida. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos do Agravo de Instrumento n.° 8012350-92.2025.8.05.0000, originário da 2ª Vara dos Feitos de Relações de Consumo, Cível e Comerciais da Comarca de Juazeiro – BA, agravante GILVAN SILVA DE JESUS e agravado ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em NEGAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto da Relatora. III